Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719265-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Yasmin Moraes Tiecher e Silvio Eduardo Moraes Tiecher contra a decisão sob o ID 93339509, proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, na qual o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, sob o argumento de que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha estendido a regra da impenhorabilidade de quarenta salários mínimos inclusive para os valores depositados em conta corrente, conforme REsp 1.330.567, a equiparação pressupõe que a conta corrente seja utilizada como instrumento de acúmulo de recursos, não sendo o caso dos autos, já que os extratos demonstram intensa movimentação na conta corrente, que é utilizada para as despesas cotidianas dos executados. Em suas razões, sustentam que os valores bloqueados pelo SISBAJUD devem ser liberados, pois se tratam de verbas impenhoráveis, de acordo com a interpretação extensiva do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam, ainda, que, para a liberação do valor bloqueado, basta que se trate de quantia inferior a quarenta salários mínimos, sendo desnecessária a comprovação de que o valor acumulado é utilizado como reserva de economia familiar. Asseveram que a exceção à impenhorabilidade ocorre apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do devedor ou a prática de abuso ou fraude por parte deste, o que inocorreu na hipótese. Acrescentam que a exceção prevista no §2o do artigo 833 do CPC também não se aplica, pois o STJ já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não se enquadram no termo “prestação alimentícia” do artigo citado. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo, obstando-se o levantamento do valor constrito até decisão final do presente recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a impugnação. Preparo regular (ID’s 26561826 e 26561827). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. As hipóteses de impenhorabilidade descritas no dispositivo transcrito são erigidas como uma densificação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), consoante apregoa o magistério de Luiz Guilerme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4a edição, Revista dos Tribunais, p. 660). Com efeito, especificamente quanto à proteção descrita no inciso X do artigo 833 do CPC (art. 649, X, do CPC/1973), tem-se que o legislador objetivou tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais, em atendimento aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. O Superior Tribunal de Justiça, considerando ser possível que o devedor poupe, não só em conta poupança, mas, também, através de aplicações financeiras ou mesmo em conta corrente, valores sob o patamar máximo correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, assentou, no julgamento do EREsp 1.330.567/RS – Dje 19/12/2014, a possibilidade de interpretação ampliativa do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 833, X). Vale conferir: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) (grifo nosso) No caso vertente, embora os bloqueios judiciais havidos em contas correntes de ambos os executados (ID 86943524) se refiram a quantias inferiores a 40 salários mínimos (R$ 435,02 da conta do executado Silvio Eduardo e R$ 325,46 da conta da executada Yasmin), o extrato bancário apresentado ao ID 88841627, relativo à conta da executada Yasmin, assim como o extrato bancário sob o ID 91292373, da conta do executado Silvio Eduardo, indicam intensa movimentação bancária, com a realização de pagamentos de diversas despesas e transferências bancárias em curto lapso temporal. Nota-se, pois, não se tratar de valores “poupados” pelos executados, ou seja, por estes acumulados para fazer frente às eventuais situações de emergência. Logo, não há como aplicar a interpretação ampliativa, adotada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da regra da impenhorabilidade disposta no inciso X do artigo 833 do CPC. De mais a mais, não se pode olvidar que o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo evidente a natureza alimentar da verba, até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito alimentar, a ensejar também a relativização da regra de impenhorabilidade, com esteio no §2o do artigo 833 do CPC, verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (grifo nosso) Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. (Acórdão 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC. EXCEÇÃO §2o DA NORMA. NATUREZA ALIMENTAR. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação, visando reconhecer a impenhorabilidade de valor encontrado em contas correntes destinadas a recebimento de salário e pensão. 2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição 3. O caráter da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 4. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 5. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 6. A possibilidade de penhora da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, pois visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1321040, 07445905420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sendo assim, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora